Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729049-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: H.S. TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Consta do ofício expedido pelo Juízo de origem ao ID 40650627 que, no processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, “atualmente constam como parte autora Francisco Aurélio Macedo Correia e como parte ré Azul Companhia de Seguros Gerais, em razão da determinação de emenda proferida naquele feito, que determinou a exclusão da empresa H.S. TURISMO LTDA do polo ativo”. Em atenção aos arts 9o, 10 e 933 do CPC, intimem-se ambas as partes para que se manifestem acerca da reportada informação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me conclusos. Brasília, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora